Tribunal: TJSP
Processo: 2210975-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Não verificada a presença de quaisquer vícios – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.